Tribunal: TJSP
Processo: 2208748-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Gratuidade processual. Exigibilidade dos honorários de sucumbência suspensa em face daquele benefício. Quadro que se alterou, contudo, em face de depósito nos autos de significativa importância a favor da devedora, que com isso pode sem qualquer prejuízo arcar com aquela verba. Recurso provido.